Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741979-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES MAIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSÉ FAGUNDES MAIA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0732034-51.2019.8.07.0001 (ID 19910569) - intentado pelo CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO -, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, por entender que o agravante possuiria condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Em suas razões recursais (ID 19910567), o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita porque milita em seu favor a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos financeiras prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir-lhe a gratuidade de justiça. Preparo dispensado, em razão do pedido da gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, do CPC). Instado por esta Relatoria a apresentar a comprovação da hipossuficiência (ID 19949480), o agravante reputou desnecessária a juntada de novas provas, sob o argumento de que a prova documental já acostada aos autos seria suficiente (ID 20538341). Determinou-se a oitiva da parte adversa antes da análise do pedido de tutela de urgência (ID 20557922), porém, esta deixou transcorrer in albis o prazo para contra-arrazoar o recurso (ID 21390437). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme o disposto no art. 1.015, V, do CPC. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 236865164 dos autos originários) ou (CPC, art. 99, § 7o), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois, em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC), como se sabe, detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Assim, pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Dessa forma, com fulcro nos documentos colacionados nos autos originários, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que a agravante é economicamente hipossuficiente, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, consoante se denota dos autos de origem, o recorrente comprovou a percepção de rendimentos que, a princípio, seriam suficientes para pagar as custas iniciais do processo, no valor de R$ 397,12 (ID 47755816 dos autos originários). Além disso, verifica-se que, a despeito das peculiaridades subjetivas, o requerente não necessita objetivamente da benesse neste momento processual. Isso porque as custas iniciais já foram recolhidas pela parte autora e o agravante não formulou reconvenção, fato processual que poderia ensejar o ônus de recolher custas por parte do réu, nos termos do art. 292, caput, do CPC. Além disso, não é possível concluir que o recorrente necessitará custear os consectários da sucumbência, como custas finais e honorários advocatícios, pois a análise do interesse em obter o benefício implicaria necessariamente antecipar a fase decisória do processo, porquanto apenas nessa oportunidade poder-se-á concluir qual parte será a vencedora e qual a sucumbente. Assim, o pedido de gratuidade fundado em mera conjectura ofende a regra segundo a qual o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. Comunique-se ao juízo de origem. Nos termos do art. 101, §2o, do CPC, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator